Tribunal: TJDFT
Processo: 0700192-63.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE ADEQUADO. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a absolvição quando o depoimento da vítima é coerente com as demais provas existentes nos autos, demonstrando suficientemente a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e de violação de domicílio praticados pelo apelante contra a genitora, em contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher.
2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo mantido com a ofendida.
3. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional, para elevação da pena-base, a utilização das frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses.
4. É cabível a redução do valor mínimo indenizatório para R$ 500,00 (quinhentos reais), que atende ao princípio da proporcionalidade em relação ao caso concreto, facultando-se à ofendida, se lhe interessar, valer-se de ação de indenização no âmbito cível, para apuração dos danos morais e materiais efetivamente sofridos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.